Tribunal: STF
Processo: ARE 1287819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 7):



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA FEPASA - Pretensão deduzida por aposentado da FEPASA objetivando seja observado o piso salarial, instituído para carreira inicial em Contrato Coletivo de Trabalho, entre as classes Impossibilidade Ausência de previsão legal - Precedentes deste E. Tribunal e desta C. 8ª Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso de apelação do autor não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 16, p. 16)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 39, § 3º; e 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como ao art. 7º da EC nº 41/03..



    Nas razões recursais, aduz-se, que“a regularização da situação trazida a lume nesta ação, não é somente a observância do restabelecimento do piso salarial de 2,5 salários mínimos, fixado no Contrato Coletivo de Trabalho, como bem decidiu o v. acórdão, mas também implica sem dúvida alguma nos reajustes que devem ser aplicados entre as classes salariais, com a manutenção da equidistância salarial.” (eDOC 17, p. 18)



    Sustenta-se, que “os ora recorrentes têm direito adquirido, além da observância do restabelecimento do piso salarial da categoria, de sua extensão do aumento geral, concedido aos empregados da ativa, pensionistas e inativos, nos termos do artigo 4° da Lei Estadual n° 9.343/96, o que não foi considerado pelo v. acórdão ora recorrido.” (eDOC 17, p. 18) 



    Aduz-se, que “todo ferroviário, quer ativo quer inativo, deve perceber no mínimo o equivalente a 2,5 salários mínimos, a título de salário-base, como acertadamente reconhecido pelo v. acórdão ora recorrido e, a partir daí os ex-servidores tem direito as diferenças entre as classes correspondente ao percentual médio de 13% a partir do piso mínimo previsto no Termo Aditivo.” (eDOC 18, p. 1) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 19, p. 21)



    Em 1º.02.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 256 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 31)



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 34) 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 603.451/SP, DJe 20.02.2015, de relatoria da Ministra Rosa Weber (Tema 256). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados.” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao 



    respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 256 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Presidente da Seção de Direito Público do TSP. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente